Tribunal: STJ
Processo: 5080018-16.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998669 - RJ(2025/0273742-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SANDRA LUMER
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE
MITIGAÇÃO DO
PARA APLICAÇÃO DA
PACTA SUNT SERVANDA
TAXA SELIC.
DO CC. JUROS MORATÓRIOS E NÃO
ART. 406
REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE
ABUSIVIDADE
PARA
REVISÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ÓBICE AO REEXAME DE CLÁUSULAS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
7/STJ.
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, alegando omissão sobre a tese de
relativização do
e sobre o uso da taxa SELIC em
pacta sunt servanda
obrigações contratuais.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre a análise da
possibilidade de aplicar a taxa SELIC para
juros
substituir/limitar
contratados.
3. A taxa SELIC, nos termos do
do CC, é índice legal de juros
art. 406
moratórios, não servindo como parâmetro para limitar ou substituir
juros remuneratórios pactuados.
4. A revisão de juros remuneratórios é excepcional e exige
demonstração cabal de abusividade, a partir das peculiaridades do
caso concreto; a simples superação da média de mercado não
caracteriza abuso.
Documento eletrônico VDA56886317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 26294efd-73ee-4b0c-bb7b-a1b1314f2f58

5. Mantida a conclusão de validade dos encargos remuneratórios
reconhecida pelo Tribunal estadual, a alteração demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto
probatório, o que é inviável em recurso especial, à luz das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar
a fundamentação, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56886317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 26294efd-73ee-4b0c-bb7b-a1b1314f2f58

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998669 - RJ(2025/0273742-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SANDRA LUMER
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE
MITIGAÇÃO DO
PARA APLICAÇÃO DA
PACTA SUNT SERVANDA
TAXA SELIC.
DO CC. JUROS MORATÓRIOS E NÃO
ART. 406
REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE
ABUSIVIDADE
PARA
REVISÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ÓBICE AO REEXAME DE CLÁUSULAS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
7/STJ.
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, alegando omissão sobre a tese de
relativização do
e sobre o uso da taxa SELIC em
pacta sunt servanda
obrigações contratuais.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre a análise da
possibilidade de aplicar a taxa SELIC para
juros
substituir/limitar
contratados.
3. A taxa SELIC, nos termos do
do CC, é índice legal de juros
art. 406
moratórios, não servindo como parâmetro para limitar ou substituir
juros remuneratórios pactuados.
4. A revisão de juros remuneratórios é excepcional e exige
demonstração cabal de abusividade, a partir das peculiaridades do
caso concreto; a simples superação da média de mercado não
caracteriza abuso.
Documento eletrônico VDA56623312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:44
Código de Controle do Documento: 8b8c854c-e0e6-4858-ae84-b838c65071e9

5. Mantida a conclusão de validade dos encargos remuneratórios
reconhecida pelo Tribunal estadual, a alteração demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto
probatório, o que é inviável em recurso especial, à luz das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar
a fundamentação, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA LUMER
(SANDRA) contra acórdão desta Terceira Turma, que, em agravo em recurso especial,
conheceu do agravo, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE DECISÕES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para adotar a taxa legal
para reger as obrigações contratuais entre as partes exigiria adentrar
no exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais, procedimento
vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambos do
STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, a ele negar provimento. (e-STJ, fl. 290)

Nas razões dos presentes aclaratórios, SANDRA apontou omissão do
acórdão sobre a tese de relativização do
e aplicação da taxa
pacta sunt servanda
SELIC (e-STJ, fls. 300-305).
Houve apresentação de impugnação pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CEF), pugnando pela rejeição dos embargos (e-STJ, fls.
).
310/311
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA contra o acórdão
proferido por esta Terceira Turma, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56623312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:44
Código de Controle do Documento: 8b8c854c-e0e6-4858-ae84-b838c65071e9

SANDRA sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que o
acórdão não teria examinado a tese de mitigação do princípio pacta sunt servanda
diante da jurisprudência deste Superior Tribunal e da incidência da Lei n. 14.905/2024,
sobre o uso da taxa SELIC em obrigações contratuais.
Inicialmente, os embargos de declaração merecem conhecimento,
porquanto tempestivos e voltados a sanar efetiva omissão no acórdão embargado
sobre a análise pormenorizada do referido argumento.
De fato, a prestação jurisdicional deve ser completa, impondo-se o
enfrentamento das teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Assim,
acolho os presentes embargos para sanar o vício apontado e integrar a fundamentação
do acórdão, e procedo ao exame da tese suscitada.
Ao pleitear a relativização da força obrigatória dos contratos para a
incidência da taxa SELIC como índice reitor da dívida, nota-se que SANDRA abstém-
se de especificar, em seu recurso especial, sobre qual encargo exato da avença
pretende ver aplicada a referida taxa.
Essa ausência de delimitação técnica inviabiliza o acolhimento do pleito,
sobretudo porque a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que a taxa SELIC, em observância ao
do CC, consubstancia
art. 406
o índice legal aplicável para a aferição dos juros moratórios, não servindo, como
parâmetro para a limitação ou substituição de juros remuneratórios livremente
pactuados.
Da análise minuciosa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, verifica-se que a controvérsia e o reconhecimento da validade das
cláusulas disseram respeito, de forma expressa, aos juros remuneratórios cobrados
pela instituição financeira.
O Tribunal fluminense assentou que tais juros não sofrem as limitações da
Lei da Usura, dependendo a sua eventual redução da comprovação concreta de
abusividade diante da taxa média de mercado.
Confira-se trecho do julgado:
No que tange à abusividade das taxas de juros estipulada nos
contratos, vale ressaltar que os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei da Usura,
consoante a
, dependendo a eventual redução de
Súmula 596/STF
comprovação concreta do abuso.
Saliento que os encargos contratuais cobrados não extrapolam o
pactuado entre as partes, bem como não há ilegalidade.
Por fim, considerando que a parte Recorrente aderiu livremente aos
termos pactuados, revela-se incabível a intervenção do Poder
Judiciário na relação contratual firmada, sobretudo quando não
verificada qualquer ilegalidade ou abusividade nas disposições
Documento eletrônico VDA56623312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:44
Código de Controle do Documento: 8b8c854c-e0e6-4858-ae84-b838c65071e9

contratuais, em homenagem ao pacta sunt servanda e à boa-fé
objetiva, razão pela qual não há que falar em aplicação da taxa SELIC
já que inexiste previsão contratual para tanto. (e-STJ, fl. 192).

Dessa forma, considerando que a pretensão da parte recai sobre a
incidência da taxa SELIC em substituição à taxa de juros remuneratórios do contrato, o
pedido esbarra na inadequação jurídica do instituto, uma vez que a SELIC destina-se
ao cômputo da mora.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
JUROS DE MORA. SENTENÇA ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE
2002. APLICAÇÃO DO NOVEL DIPLOMA LEGAL APÓS SUA
VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DA
CORTE ESPECIAL.
DO
TAXA SELIC.
ART. 406
CC/2002.
CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros
a que se refere o
do
é a taxa referencial
moratórios
art. 406
CC/2002
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela
insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção
monetária, sob pena de bis in idem.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro RAUL
REsp n. 1.716.709/MG
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de

26/8/2024,
2/9/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE
MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA
CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o
pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF).
2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de
relação contratual é a data da citação.
3. A taxa de juros moratórios a que alude o
do Código
art. 406
Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n.
).
1.111.117/PR
4. Agravo interno provido.
(AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 1.243.696/SP
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de

27/5/2024,
29/5/2024 –
sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA56623312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:44
Código de Controle do Documento: 8b8c854c-e0e6-4858-ae84-b838c65071e9

Por conseguinte, embora seja cabível a intervenção do Poder Judiciário para
relativizar o
em situações excepcionais, a revisão das taxas de
pacta sunt servanda
juros remuneratórios exige a demonstração cabal de abusividade extrema:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COLETIVA
DE
CONSUMO.
CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 11,
489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . CARÊNCIA DE
AÇÃO.
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
DO
JUROS
REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO . ORIENTAÇÃO FIRMADA NO
. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA
RESP N. 1.061.530/RS
CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição
ou negativa de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061
.
sob o rito do
-C do
530/RS,
art. 543
CPC/73, "é admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada -
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
art. 51,
ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
3 . Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a
taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação
dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do
financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a
existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição
financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de
pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por
meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem
exame do mérito por inadequação da via eleita.
6 . Recurso especial provido.
(REsp
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
1.821.182/RS,
23/6/2022,

29/6/2022 – sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA56623312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:44
Código de Controle do Documento: 8b8c854c-e0e6-4858-ae84-b838c65071e9

No caso em apreço, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, soberano na
análise do acervo fático e probatório, concluiu categoricamente que os encargos
cobrados não extrapolaram o pactuado e que não se verificou qualquer ilegalidade ou
onerosidade excessiva nas disposições contratuais.
Alterar tal premissa para reconhecer a alegada abusividade e forçar a
modificação dos índices exigiria a inevitável reinterpretação das cláusulas do contrato
de adesão e o reexame das provas carreadas aos autos, providências que são
terminantemente vedadas na estreita via do recurso especial, por força dos óbices
intransponíveis das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
os embargos de declaração apenas para
ACOLHO
sanar a omissão apontada e acrescer os presentes fundamentos ao acórdão
embargado, mantendo-se, contudo, a conclusão de desprovimento do recurso
especial, sem a atribuição de efeitos infringentes.
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:44
Código de Controle do Documento: 8b8c854c-e0e6-4858-ae84-b838c65071e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.998.669 / RJ
Número Registro: 2025/0273742-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50800181620214025101
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA LUMER
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRA LUMER
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
Documento eletrônico VDA56865661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: b6f267b8-849f-45c6-907c-56643c346d5c

CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: b6f267b8-849f-45c6-907c-56643c346d5c